Tribunal: TJDFT
Processo: 0707291-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707291-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SHEYLHA DE AZEVEDO SANTOS PEDROSA AGRAVADO: ROGERIO MARQUES DA SILVA, NATALIA BALDOINO MARQUES REPRESENTANTE: KARINE SEMCHECHEN BRIDI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA SHEYLHA DE AZEVEDO SANTOS PEDROSA contra decisão proferida pelo Juiz da 18a Vara Cível de Brasília que, na ação de indenização por danos materiais e morais no 0736597-88.2019.8.07.0001, ajuizada em por ROGÉRIO MARQUES DA SILVA e NATÁLIA BALDOINO MARQUES, indeferiu o pedido da parte ré agravante de dilação do prazo para apresentação de sua defesa. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a sua patrona passou mal no último dia do prazo para apresentar sua contestação. Explica que por razão de troca de medicamento, a advogada teve forte crise de ansiedade, com palpitação, tremores, falta de ar e nervosismo intenso, tendo seu médico psiquiatra lhe dado atestado de 3 (três) dias para recuperação. Enfatiza que foi medicada com mitrazarpina, passou o dia dopada em razão dos efeitos sedativo do medicamento, dormia e acordava o tempo todo, sentia grande dificuldade de raciocínio e locomoção em razão da forte sonolência causada pelo remédio e ainda tentou protocolar a contestação, mas não logrou êxito tendo em vista seu estado alterado em razão do efeito sedativo do remédio. Alega que o advogado pode ser acometido por doença que lhe impeça de praticar determinado ato processual, não podendo ser prejudicado o seu constituinte. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, para que seja restituído o prazo para apresentação da contestação e reconvenção da ré agravante e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que negou dilação prazo para a parte ré agravante, proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido da parte ré de dilação do prazo para apresentação de sua peça de defesa (ID 56529672). Isso porque, conforme se colhe dos autos, a requerida teve a oportunidade de apresentar sua contestação entre 11/12/2019 (ID 51949553) a 03/02/2020 (ID 55320212). Nesse contexto, o atestado datado de 03/02/2020 não justifica a impossibilidade de que sua patrona apresentasse sua defesa, a qual foi protocolada em 04/02/2020 (ID 55254639), dentro do prazo de validade do atestado e fora do prazo legal. ... O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa, in verbis: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1 Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato o por si ou por mandatário. § 2 Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar. No caso dos autos, foi juntado atestado médico da advogada da ré agravante referente à consulta médica realizada em 03/02/2020 – às 14:00h e com a prescrição de afastamento de trabalho por 3 dias (ID. 15298809). Contudo, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o impedimento apenas será reconhecido se a enfermidade for de tal maneira que impossibilite o patrono de exercer qualquer ato processual. Isto é, o impedimento deve ser absoluto a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como a própria lei consignou. Nesse sentido, verificam-se os seguintes julgados da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTERNAÇÃO DO ADVOGADO E DE SUA GENITORA. ATESTADO MÉDICO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES OU DE SUBSTABELECER. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp n. 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014), circunstância não comprovada no caso. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1557763/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. PRAZO RECURSAL. DEVOLUÇÃO. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato" (EDcl no AREsp 225.773/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 28/03/2014). 2. Hipótese em que o atestado médico apresentado não comprova a incapacidade total do advogado, inexistindo justa causa apta a determinar a devolução do prazo processual. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PET NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA E IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, o que não restou configurado na espécie. 2. O prazo para apresentação do agravo interno teve início no dia 18.10.2018, momento em que o advogado da parte requerente ainda não estava nas condições descritas no atestado juntado aos autos às fls. 571. Outrossim, não comprovada a alegada força maior, uma vez que a nobre patrono se limitou a acostar nos autos atestado médico segundo o qual teria necessitado ficar em repouso domiciliar, no dia 9.11.2018, último dia para apresentação do recurso. 3. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt na PET no AREsp 1376058/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019) Em que pesem as alegações recursais, nesse momento de cognição sumária, o atestado médico da advogada não é capaz de confirmar a gravidade da doença e a incapacidade absoluta para o protocolo da defesa e da reconvenção, ou substabelecimento do mandato. Inclusive, no laudo do médico assistente da causídica, verifica-se que a troca de medicação ocorreu desde o dia 30/01/2020, três dias antes do término do prazo de defesa. Atestando, ainda, que em exame psíquico a paciente mantém preservadas a lucidez, a orientação temporal e a psicomotricidade. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, março de 2019. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora